Tribunal: TJES
Processo: 5003094-66.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003094-66.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CRISTIANO GOMES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003094-66.2023.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO GOMES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
PRISÃO DOMICILIAR
.
ORDEM DENEGADA.

1. O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A periculosidade do paciente e a gravidade em concreto de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante da quantidade e variedade da droga apreendida, bem como da apreensão de balanças de precisão e materiais para embalo (AgRg no HC n. 783.468/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

3. Há efetivo risco de reiteração delitiva, uma vez o paciente possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas,

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003094-66.2023.8.08.0000

PACIENTE: CRISTIANO GOMES DE SOUZA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CRISTIANO GOMES DE SOUZA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES, nos autos do Processo nº
00077580-9.2021.8.08.0030
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e IV, e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

O impetrante argumenta que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, apresentando a decisão fundamentação genérica acerca da garantia da ordem pública para manter a segregação do paciente.

Deste modo, alegando ausência do
periculum in libertatis
, requer a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas.

Decisão (ID 4720945) indeferindo o pleito liminar.

Informações prestadas pelo magistrado (ID 4777221).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4811539) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório, entendo que
não

há elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar.

Inicialmente, saliento que o caso ora em comento já fora analisado por est
a Colenda Câmara
quando do julgamento do
H
abeas
C
orpus
nº 5002861-69.2023.8.08.0000, impetrado em favor de Ana Paula Barcelos dos Santos,
o qual foi, à unanimidade, denegada a ordem
.

Extrai-se dos autos que foram denunciados os
pacientes
,
Ana Paula Barcelos dos Santos
e
Bruno Barcelos dos Santos
, pela prática dos ilícitos previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos III e IV, e art. 35,
caput
, todos da Lei nº 11.343/06, c/c art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que Policiais Militares receberam a informação de moradores de que indivíduos armados estavam traficando na região de Areal, em Regência, aterrorizando a população, ostentando armas de fogo na rua. Diante do fato, uma guarnição se deslocou até o local e, ao passarem por uma rua às margens de uma área de pasto, foram avistados por dois indivíduos suspeitos, portando armas de fogo, momento em que correram para dentro de um quintal aberto.

Os policiais, então, seguiram os indivíduos, não logrando êxito em abordá-los, uma vez que passaram por dentro da residência, mas saíram pela porta dos fundos, entrando em uma região de mata e tomando destino ignorado.

O indivíduo portando arma de fogo foi reconhecido por um policial militar como sendo
Cristiano Gomes Souza, vulgo “Cris”, ora paciente
.

Ao realizarem buscas na residência, que se localizava ao lado de uma escola, foram localizados 09 (nove) tabletes de maconha, totalizando 9,8 kg, 02 (duas) balanças de precisão, material para embalo de entorpecente, além de dois aparelhos de celular.

Após, no dia 23/11/2021, os Policiais Civis se deslocaram até a localidade de Areal para novas investigações, quando descobriram que o paciente
Cristiano Gomes Souza, vulgo “Cris”
e
Ana Paula Barcelos dos Santos eram casados
e residiam no local em que foram apreendidos os entorpecentes, contudo, teriam se mudado após a apreensão das drogas, realizada pela Polícia Militar.

Durante as diligências, os policiais se deslocaram em direção à residência da genitora de
Ana Paula Barcelos dos Santos
, sendo indagado a uma transeunte acerca do paradeiro dos denunciados, quando lhes foi respondido que eles residiam agora em uma casa nos fundos de uma residência mais à frente. Ao chegarem no local, visualizaram o denunciado
Bruno Barcelos dos Santos
se abaixando no meio do mato e, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga, sendo observado que estava portando arma de fogo.

Realizadas investigações, a Polícia Civil concluiu que o paciente,
Cristiano Gomes Souza, vulgo “Cris”,
e a denunciada
Ana Paula Barcelos dos Santos
eram casados e que a última é irmã de
Bruno Barcelos dos Santos
.

Após vistoria nos aparelhos de telefone celular apreendidos na residência com os entorpecentes, foi constatado que uma das linhas telefônicas estava registrada em nome de
Ana Paula Barcelos dos Santos
e a outra linha estava registrada em nome de Elson Ribeiro da Silva, ex-esposo de
Ana Paula Barcelos dos Santos
.

Ora, tendo como base a denúncia e a decisão de decretação da prisão preventiva, entendo que resta presente o
fumus comissi delicti
.

Não se trata, diante dos documentos que ora se apresentam, de meras ilações acerca da autoria do paciente, mas sim de indícios concretos. Evidencio que os policiais civis reconheceram o paciente portando arma de fogo, em frente a residência, momento em que somente não foi preso porque conseguiu se evadir por uma região de mata. Na residência foram apreendidos 9,8 kg de maconha e 02 (duas) balanças de precisão.

A casa, na qual foi apreendido o material ilícito, era de propriedade de
Ana Paula Barcelos dos Santos,
namorada do paciente, conforme depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

Desta forma, entendo presentes os indícios de autoria.

Prosseguindo, no que tange ao
periculum in libertatis
,
também vislumbro preenchido. Explico.

A quantidade de entorpecentes apreendida foi grande, bem como a apreensão de balança de precisão e material para embalo, além de que, em um primeiro momento, o paciente foi flagrado por policiais civis portando arma de fogo.

Relembro jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do paciente e a gravidade em concreto de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante da quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, bem como da apreensão de balanças de precisão e materiais para embalo (AgRg no HC n. 783.468/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Ainda, além do paciente e do co-denunciado serem vistos portando arma de fogo, há denúncias de que aterrorizavam a população local, restando presente, também, a necessidade da prisão dos envolvidos para resguardar a ordem pública.

Ademais, conforme descrito na decisão impugnada, o paciente possui condenação criminal transitada em julgado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo presente o risco de reiteração delitiva.

Assim, presente o
fumus comissi delicti

e o
periculum in libertatis
, correta a imposição da prisão preventiva,
sendo inaplicáveis as medidas cautelares diversas
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)